Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724192-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL GUYNEMER DA ROCHA OTERO AGRAVADO: GIOVANNA MARIA DA ROCHA OTERO, GRAZIELA MARIA DA ROCHA OTERO, MARLY MARQUES DA ROCHA, ESPÓLIO DE GEORGES GUYNEMER MOREIRA OTERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL GUYNEMER DA ROCHA OTERO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Inventário no 0704011-11.2023.8.07.0016, nomeou Giovanna Maria da Rocha Otero, filha do falecido, como inventariante. Em suas razões recursais, o agravante afirma que promoveu a abertura de inventário em razão do falecimento de seu pai, requerendo sua nomeação como inventariante em atenção à ordem disposta no art. 617 do Código de Processo Civil, uma vez que se encontra na posse de um dos apartamentos do de cujus. Explica que não existem nos autos documentos que demonstrem contraindicação ao seu pedido para que seja nomeado inventariante. Alega que sua internação ocorrida em 2015 não demonstra risco atual ao exercício da função, e que a internação de 2022 decorreu de distorção do conteúdo de uma mensagem. Argumenta que o juízo de origem não oportunizou a manifestação do agravante sobre as internações e sobre o uso de drogas, mencionado pelas demais herdeiras, configurando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a existência de conflitos entre os herdeiros é inerente ao processo e que desavenças no passado com o autor da herança não o desabilitam à função de inventariante. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja nomeado inventariante. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar. Preparo não recolhido em razão da concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 160028581 dos autos de origem): Decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Gabriel Guynemer da Rocha Otero para a partilha dos bens deixados por Georges Guynemer Moreira Otero, falecido aos 66 anos, em 4/8/2021 (ID 147561763). O falecido era divorciado de Marly Marques da Rcoha (ID 147561759). Contudo, tramita o processo 0701797-14.2022.8.07.0006, em curso no Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões desta Circunscrição Judiciária (ID 152979761), no qual a sra. Marly pleiteia o reconhecimento da união estável até o momento do falecimento, com direito à meação em todos os bens (ID 152979762). São herdeiros (filhos): 1) Gabriel Guynmer da Rocha Otero (ID 147560442 e 147560443); 2) Giovanna Maria da Rocha Otero (documento: ID 147560444; procuração: ID 156247241); 3) Graziela Maria da Rocha Otero (documento: ID 147561747; procuração: ID 156249698). Os bens que compõem o espólio são: a) direitos e obrigações relativos ao imóvel situado no Condomínio Jardim América, módulo B, casa 6, Sobradinho - DF (ID 147561776); b) imóvel situado no SCRN, bloco C, entrada 17, apartamento 102, Asa Norte/DF, matrícula 55209 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 147561765); c) veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, 2011/2012, JIU 2013 (ID 147561783); d) veículo VW/Crossfox, 2011/2012, JIQ 2298 (ID 147561782); e) direitos e obrigações relativos ao processo 0701246-73.2018.8.07.0006, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (ID 147561778); f) saldo bancário (a esclarecer) Constam dívidas com IPTU e IPVA. Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: irregular, constando expressivo passivo tributário (ID 147561772); 2) União: regular (ID 147561770). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido. Certidão negativa de testamento no ID 147561762. Certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte emitida pelo INSS no ID 147561761. Vieram os autos conclusos. Decido. Presentes os requisitos, nomeio inventariante a sra. Giovanna Maria da Rocha Otero - descendente -, a qual deverá prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias e juntar a documentação a seguir nos 20 (vinte) dias subsequentes: 1) primeiras declarações, na forma da lei; 2) protocolo de requerimento de lançamento de ITCD; 3) cópias das principais peças do processo de divórcio de ID 147562501. Para tanto, a inventariante deverá esclarecer acerca da partilha de bens. O intuito é verificar o que compôs a partilha, porquanto a sra. Marly, caso seja reconhecida companheira supérstite, não pode ser meeira duas vezes. Deverá, ainda, esclarecer: a) sobre o processo referido na certidão de ID 147561756, juntando, se o caso, certidão de objeto e pé; b) sobre o processo de ID 147561778; se a dívida foi paga; c) quem está na posse de cada bem (imóveis e veículos); d) sobre os demais veículos encontrados via RENAJUD e não arrolados aos autos (documento anexo); e) sobre o processo em curso na Quarta Vara do Juizado Especial Cível de Brasília (documento anexo), juntando, se o caso, certidão de objeto de pé. Registro que as dívidas do espólio (inclusive multas de trânsito) que sobrevieram após a abertura da hsucessão serão de responsabilidade exclusiva do herdeiro que está em uso e gozo privativo de cada bem (precedentes do TJDFT). Deixo de nomear o herdeiro Gabriel para o exercício da inventariança, visto que há inúmeros documentos juntados aos autos que demonstram dificuldades de convivência com familiares, especialmente com o falecido. Ademais, o relatório médico de ID 156249740 revela que é dependente químico e já esteve internado para tratamento, fatos que o contraindicam para o exercício de relevante função, pois o inventariante deve estar sempre à disposição para cumprimento das determinações do Juízo. Para facilitar futura expedição de alvarás de levantamento, requisito a transferência de eventuais saldos bancários deixados pelo inventariado pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (documento anexo). Faculta-se aos herdeiros, todavia, diligenciar nas instituições bancárias à procura de outras informações, caso o resultado do referido sistema não espelhe a realidade. Dou força de ofício a esta decisão para que qualquer instituição bancária forneça à inventariante quaisquer informações bancárias (apenas informações) relativas ao inventariado, vedados saques e transferências. Indefiro, ainda: a) o requerimento de pesquisa via INFOJUD, visto que compete à própria inventariante diligenciar perante a RFB para a obtenção dos documentos que reputar relevantes; b) a inclusão da sra. Marly como litisconsorte. Enquanto não for reconhecida como companheira supérstite, deve figurar apenas como terceira interessada. Quanto ao sistema RENAJUD, segue extrato. Por outro lado, dada a probabilidade do direito, reservo à sra. Marly Marques da Rocha meação em todos os bens do espólio. Intimem-se, desde já, por intermédio de suas respectivas procuradorias: a) o Distrito Federal; b) a União. Por fim, retornem-se os autos conclusos. (destaquei) O agravante, discordando da nomeação de Giovanna como inventariante, defende a alteração da decisão, argumentando sua capacidade para o exercício da função, bem como preferência legal em seu favor. Importante anotar que o inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo falecido, além de ter como encargo o impulsionamento do procedimento do inventário, com vistas à viabilização da partilha, após o pagamento das dívidas e recolhimento fiscal. Além do mais, cabe ainda ao inventariante a representação do espólio, em juízo ou fora deste. Dadas estas particularidades, o Código de Processo Civil, em seu artigo 617, elencou uma ordem de preferência na hora da escolha do inventariante. Senão, vejamos: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. A ordem acima elencada deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. A respeito da ordem de preferência, cumpre transcrever o entendimento exarado pelo nobre doutrinador Cristiano Chaves de Farias: A aludida ordem de nomeação de inventariança é preferencial, conforme a compreensão que salta da opção positiva legislativa – processual. Deveria o juiz, por conseguinte, respeitar a lista apresentada pelo legislador, com o fito de nomear o representante legal do espólio. Contudo, defendemos, com convicção e segurança, ser possível ao magistrado, por decisão fundamentada, abandonar a lista preferencial prevista na norma, com vistas a conferir a inventariança à pessoa que se mostrar mais idônea e adequada. Isso pode ocorrer, exemplificamente, em casos nos quais o grau de litigiosidade entre os sucessores seja alto ou quando nenhum deles se mostre idôneo ao múnus. (FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil, Volume Único. 3a ed. Salvador: JusPodivm, 2018. Págs. 2125/2126). Este é o entendimento, inclusive, do e. STJ e dessa Corte de Justiça. Assim, transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015 (ART. 990 DO CPC/1973). ROL NÃO TAXATIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. DESTITUIÇÃO. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. 1. O art. 617 do CPC dispõe que sobre a ordem de nomeação do inventaria pelo juiz, arrolando no inciso I a nomeação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. 2. O rol do art. 617 do CPC, todavia, é preferencial, e não obrigatório, havendo previsão inclusive de nomeação de pessoas estranhas ao inventário e partilha como inventariante. 3. A nomeação como inventariante de pessoa que se qualifica como companheiro do falecido, no caso, mostra-se idônea, pois, além de o rol do art. 617 ser preferencial, há ação de reconhecimento da união estável em curso e inexiste nos autos indícios de que o inventariante vem agindo com desídia em relação ao feito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362137, 07005207820218079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, caso o magistrado singular entenda haver alguma particularidade que impeça ou ao menos que possa atrapalhar o andamento do inventário, pode, desde que justificadamente, nomear inventariante sem observar a aludida regra de preferência estampada no artigo 617 do CPC. No caso dos autos, o agravante argumenta que está na posse de bem imóvel do falecido, todavia, não se excluiu a posse dos demais bens pelas outras herdeiras, arrolados dois imóveis e bens móveis na decisão de saneamento. Ademais, conforme elucidado acima, a preferência legal não é absoluta. Não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa pois a situação de conflituosidade pessoal do agravante com outras pessoas, bem como as internações podem ser verificadas por meio dos documentos acostados aos autos pela própria parte, considerados pelo juízo o relato dos fatos produzidos na inicial proposta pelo agravante, bem como as alegações das demais herdeiras em petição de ID 156247238. Em cotejo aos autos de origem, é possível notar, em documento de ID 147561790 acostado pelo próprio agravante, que ele se comunica com a inventariante Giovanna e que afirmou em conversa estabelecida com a irmã: “tô pedindo esmola na rua, vou nos restaurantes e saio sem pagar”, requerendo ajuda à inventariante recém nomeada. Em ID 147561754 o agravante juntou aos autos diversos boletins de ocorrência demonstrando a imputação de crime de injúria em seu desfavor e constando como vítima em relação à lesão corporal supostamente praticada por sua genitora. Para além da repercussão penal dos conflitos envolvendo as partes, que não importa à presente lide, tem-se demonstrado que o conflito protagonizado pelo agravante pode macular sua atuação como inventariante, extrapolando a litigiosidade esperada do processo. Nesse contexto, demonstrada a comunicação com a inventariante nomeada e diante da ausência de provas que contraindiquem sua atuação, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se acertada e de acordo com os documentos carreados aos autos. Além disso, o mero fato de o agravante iniciar o processo de inventário e acostar os documentos iniciais não indica necessariamente que, dentre os herdeiros, seja o mais apto ao exercício do munus público. De qualquer forma, o exercício da inventariança pela herdeira nomeada está sujeito à verificação do cumprimento de suas obrigações legais, inclusive pelo agravante, que pode se insurgir ao juízo a quo diante de qualquer irregularidade em seu exercício. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as agravadas para apresentação de contrarrazões. Brasília, DF, 21 de junho de 2023 18:25:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador